Tribunal: STF
Processo: RE 105083
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA, COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS, NA EXECUÇÃO.
SE, AO PROMOVEREM A AÇÃO, JA SABIAM OS AUTORES DA IMPOSSIBILIDADE
DE OS REUS CUMPRIREM A OBRIGAÇÃO, NÃO ERA CABIVEL PRETENDEREM, SOB
INVOCAÇÃO DO ART. 633, DO COD. PROC. CIVIL, QUE O JUIZ ESTIPULASSE
PRAZO PARA QUE ESTES A SATISFIZESSEM, SOB PENA DE RESPONDEREM POR
PERDAS E DANOS. NÃO SIGNIFICA ISSO, CONTUDO, IMPOSSIBILIDADE DE
PLEITEAREM PERDAS E DANOS EM AÇÃO PROPRIA.